Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0736633-04.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BRASIL DO NASCIMENTO E DE EUNICE COELHO BRASIL DO NASCIMENTO DESPACHO Em razão do acordo firmado pelas partes, defiro o que se requer na petição Id. 12364981 e suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 313, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora